Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA POR DÍVIDA INDEVIDA – COBRANÇA VIA MENSAGEM DE TEXTO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito/crédito entre as partes quanto à dívida da linha de telefone móvel da recorrente e condenou a ré a se abster de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes.

4. A parte autora recorre pedindo a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de condenação por danos morais. Alega, para tanto, que recebeu inúmeras ligações de cobrança em seu local de trabalho e em horários inoportunos com o objetivo de cobrar uma dívida inexistente, o que tem afetado sua paz e atrapalhado sua rotina, inclusive de trabalho. Diz que em um único dia chegou a receber sessenta ligações da ré. Acrescenta que as cobranças também ocorrem por mensagem de texto e que teve o risco de ter seu nome incluído em cadastros restritivos de crédito ou perder sua linha de telefone. Considera que a ré violou o dever de diligência por não apurar a situação reportada pela consumidora por meio telefônico e presencialmente, extrapolando o limite do razoável. Alega que precisou contratar advogado e comparecer à audiência para resolver seu problema, o que lhe ocasionou aborrecimento e constrangimento. Requer o provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$15.000,00.

5. Na em sua petição inicial a autora não afirma que seu nome foi negativado, devido aos débitos oriundos da presente ação. Declara apenas que o teve risco de ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. De outro lado, consta nos autos nove cobranças veiculadas por mensagens de texto e um número de protocolo de reclamação (ID 48694844) junto a ré. Em outras palavras, as cobranças recebidas e constantes dos autos provocaram aborrecimentos e desassossego, contudo não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação por que passou a autora lhe tenha causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. Ademais, não constam dos autos elementos com força probante da existência do alegado dano extrapatrimonial, situação em que o ônus probatório recai sobre quem alega.

7. A sentença não merece reparo.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.